Tribunal: STF
Processo: RE 536345
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário.
   Concessionária de energia elétrica. Complementação de
   aposentadoria. Ex-servidores autárquicos. Inclusão no custo dos
   serviços. Precedentes.
1. Não havendo condenação da União ao
   pagamento de nenhum valor, não há falar em incidência do artigo
   100 da Constituição Federal.
2. A verificação da alegada
   violação dos princípios da isonomia e da razoabilidade,
   demandaria o reexame de questões de fato, bem como da legislação
   infraconstitucional pertinente.
3. A alegação de competência
   absoluta desta Corte para a solução da lide, nos termos do artigo
   102, inciso I, alínea "f", da Constituição da Republica,
   constituiu inovação recursal manifestada em momento
   inoportuno.
4. Agravo regimental desprovido.